Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PASSAGEM DO VEÍCULO POR LEILÃO. MENOSVALIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO OCULTO. PROVA PERICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. BANCO DE VAREJO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES.

1. O vendedor do veículo usado deve fornecer informações suficientes sobre o real estado do bem ao comprador, sob pena de violar o dever de informação (CDC, art. 6o, III) e a boa-fé objetiva.

2. O réu não trouxe elementos de prova capazes de afastar a conclusão da perícia técnica, que constatou avarias de grande monta no veículo, causado por colisão e/ou capotamento, que foi indevidamente recuperado com trabalho de baixa qualidade técnica.

3. Há responsabilidade do fornecedor pelo vício oculto do produto, devendo ser garantida a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos (CC, art. 441).

4. Os agentes financeiros (“bancos de varejo”) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento, mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (“bancos da montadora”). Precedentes: REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021; Acórdão 1633995, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022; Acórdão 1637979, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022.

5. Apelação do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu conhecida e provida.